Tribunal: TJMT
Processo: 0001969-96.2012.8.11.0018
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001969-96.2012.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[IVANIR CABRAL DOS SANTOS - CPF: 581.064.481-34 (APELADO), FELICIO HIROCAZU IKENO - CPF: 335.726.409-97 (ADVOGADO), FABRICIO TSUJI ISHIKI - CPF: 280.014.158-13 (ADVOGADO), AMIRALDO REZENDE NUNES - CPF: 058.490.598-06 (APELANTE), RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (ADVOGADO), FABRICIA ANDRADE SILVA - CPF: 054.501.991-55 (ADVOGADO), ARIOVALDO REZENDE NUNES - CPF: 162.034.101-87 (APELANTE), NEIVA NUNES REZENDE - CPF: 171.837.151-91 (APELANTE), DIEGO PEREIRA BATISTA - CPF: 042.384.401-61 (ADVOGADO), MARISTELA MENDES DE ARAUJO REZENDE - CPF: 246.904.813-34 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL DE IMÓVEL RURAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO QUE ESTAVA CONDICIONADO – ÔNUS DA PARTE NÃO SATISFEITO – MORA QUE SE DEU PELA INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR – TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – RETORNO DAS PARTES AO
STATUS QUO ANTE
– NECESSIDADE – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL E NÃO TRIENAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO .

No que tange ao ônus da prova, o nosso ordenamento vigente estabelece que incumbe ao autor da ação provar fato constitutivo do seu direito, ao passo que incumbe ao réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Deve ser declarada a rescisão de transferência de posse de imóvel rural, quando flagrante o inadimplemento do promissário comprador.

O desfazimento do negócio jurídico de compra e venda de posse de imóvel motiva o retorno das partes ao estado anterior com a restituição do imóvel e o pagamento de perdas e danos.

Nas hipóteses de pretensão reparatória fundamentada em inadimplemento contratual, o prazo prescricional segue o disposto no art. 205, do CC, ocorrendo em dez anos (STJ, REsp 1.280.825/RJ).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por AMIRALDO REZENDE NUNES, ARIOVALDO REZENDE NUNES, NEIVA NUNES REZENDE E MARISTELA MENDES DE ARAUJO REZENDE, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Juara que, nos autos da Ação de Resolução Contratual c/c Reintegração de Posse e Perdas e Danos nº 0001969-96.2012.8.11.0018, ajuizada por IVANIR CABRAL DOS SANTOS, julgou procedentes os pedidos vertidos na inicial para o fim de declarar a rescisão do contrato objeto dos autos, consequentemente, reintegrar o requerente na posse do imóvel, bem como, a condenação dos requeridos a indenização pelo uso indevido de seu imóvel rural, no período compreendido entre 15.01.2008 até a data da efetiva reintegração de posse, cujo montante deverá ser fixado em liquidação de sentença.

Determinou que na liquidação da sentença, deverá ser apurado o valor do arrendamento do imóvel rural, durante todo o período de inadimplência, até a data da sua efetiva reintegração ao requerente, incidindo, a partir de então, correção monetária com base no INPC e juros de mora, que incidirão até o efetivo adimplemento total da condenação.

Por fim, condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados, em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões, de Id.72791955, os apelantes fundamentam que houve novação da dívida, representando novo negócio jurídico, uma vez que alterou a forma de pagamento, taxa de juros e condições de pagamento.

Subsidiariamente, sustenta a ocorrência de prescrição trienal no que se refere a condenação em perdas e danos, de forma retroativa, a partir do ajuizamento da presente ação.

No que se concerne ao
quantum
arbitrado por perdas e danos, sustenta que a fixação deverá ser por aluguéis por tempo de ocupação, com base no valor correspondente a 1% (um por cento) do valor do contrato, ao mês.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Para a boa compreensão dos fatos, faz-se necessário um breve histórico da celeuma envolvendo das partes, antes da análise das razões recursais.

Colhe-se dos autos, que os autores, ora apelados, ajuizaram a presente Ação de Resolução Contratual c/c Reintegração de Posse e Perdas e Danos contra os oras apelantes, aduzindo que na data de 15.07.2006, foi firmado um contrato particular de compromisso de transferência de direitos de posse, sendo avençado a venda de uma área rural de 296,1409 hectares, mediante o pagamento de 157 (cento e cinquenta e sete) cabeças de gado fêmeas com peso médio de 12@ (arrobas), na data de 15.01.2008.

Posteriormente, na data de 28.02.2008, foi realizado um aditivo contratual, sendo que as 157 (cento e cinquenta e sete) vacas seriam deixadas em arrendamento, pelo período de 02 (dois) anos, devendo ser pago uma renda anual de 25 (vinte e cinco) bezerros machos, com idade média de 08 (oito) meses para cada 100 (cem) vacas, totalizando uma média anual de 39 (trinta e nove) bezerros machos , possuindo como data para pagamento os dias 28.02.2009 e 28.02.2010, sendo que na última data das entregas dos bezerros, deveria também, ser entregue as 157 (cento e cinquenta e sete) vacas.

No entanto, na data avençada não foram pagas nenhuma renda pactuada, bem como não foram entregues ao autor, as vacas objetos do pagamento pelo imóvel.

Diante da inadimplência contratual, o autor notificou os requeridos de forma extrajudicial nas datas de 21.04.2011, bem como na data de 15.03.2012, notificou por meio judicial (processo nº 3144-62.2011.8.11.0018 – 2ª vara da Comarca de Juara/MT), para que efetuassem o pagamento da renda pactuada e entregassem o gado objeto de pagamento pela área que compraram, ficando constituídos em mora.

Em razão disso, o autor ajuizou a presente ação para que seja declarada a resolução do contrato de compromisso de compra e venda entre as partes, consequentemente , a reintegração de posse do imóvel, objeto do contrato.

Em sua defesa, os demandados, ora apelantes, alegaram, preliminarmente,a impossibilidade jurídica do pedido, uma vez que o requerente pretende a rescisão do primeiro contrato, tendo em vista que o requerente recebeu as 157 (cento e cinquenta e sete vacas) e, por conseguinte, arrendou aos requerido por um prazo de 02 (dois) anos.

Argumenta que o primeiro contrato encontra-se resolvido, não havendo em se cogitar a reintegração de posse com o requerente.

No mérito, sustentaram que o primeiro contrato está resolvido, não havendo em que se falar em reintegração de posse, uma vez que o requerente recebeu as 157 vacas, e depois a arrendou para os requeridos.

Tendo em vista que o primeiro contrato está resolvido, não há que se falar em perdas e danos.

Após a devida instrução processual, adveio a sentença que julgou procedentes os pedidos vertidos na inicial para o fim de declarar a rescisão do contrato objeto dos autos, consequentemente, reintegrar o requerente na posse do imóvel, bem como a condenação dos requeridos a indenização do requerente pelo uso indevido de seu imóvel rural no período compreendido entre 15.01.2008 até a data da efetiva reintegração de posse, cujo montante deverá ser fixado em liquidação de sentença.

Determinou que na liquidação da sentença deverá ser apurado o valor do arrendamento do imóvel rural, durante todo o período de inadimplência, até a data da sua efetiva reintegração do requerente, incidindo, a partir de então, correção monetária com base no INPC e juros de mora, que incidirão até o efetivo adimplemento total da condenação.

Por fim, condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados, em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Inconformados, os apelantes, pretendem a reforma das sentenças para que sejam julgadas
improcedentes os pedidos iniciais
, ante a ocorrência de novação da dívida, representando novo negócio jurídico pecuário,uma vez que alterou a forma de pagamento, taxa de juros e condições de pagamento.

Subsidiariamente, sustenta a ocorrência de prescrição trienal no que se refere a condenação em perdas e danos, de forma retroativa, a partir do ajuizamento da presente ação.

No que se concerne ao
quantum
arbitrado por perdas e danos, sustenta que a fixação deverá ser por aluguéis por tempo de ocupação, com base no valor correspondente a 1% (um por cento) do valor do contrato, ao mês.

Pois bem.

O ônus da prova, o nosso ordenamento vigente estabelece que incumbe ao autor da ação provar fato constitutivo do seu direito, ao passo que incumbe ao réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Amaral Santos (
in
"Comentários", Forense, v. IV, p. 33), citando Betti, observa:

"
O critério da distribuição do ônus da prova deduzida do ônus da afirmação evoca a antítese entre ação, no sentido lato, e exceção, também no sentido lato, a cujos ônus respectivos se coordena o ônus da afirmação para os fins da prova. O ônus da prova - é útil insistir - é determinado pelo ônus da afirmação, e este, por sua vez, é determinado pelo ônus da demanda, que assume duas posturas diferentes, apresentando-se da parte do autor, como ônus da ação, e da parte do réu como ônus da exceção
."

Prossegue:

"
Em suma, quem tem o ônus da ação tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento à relação jurídica litigiosa; quem tem o ônus da exceção tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento a ela. Assim ao autor cumprirá provar os fatos constitutivos, ao réu os impeditivos, extintivos ou modificativos
."

Nelson Nery Júnior nos ensina que:

"
Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato descrito por ela na inicial como ensejador do seu direito
." (
in
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor, 6ª ed., Ed. RT, p.696)

A parte autora apresentou Contrato Particular de Compromisso de Transferência de Direito de Posse, Termo de Prorrogação do Contrato, Notificação Extrajudicial e Cópia da Ação Cautelar de Notificação Judicial, comprovando a mora dos apelantes.

Assim, somente se eximiria os apelantes, de serem responsabilizados pelos danos causados ao Autor, caso obtivesse êxito em demonstrar o cumprimento da obrigação adimplida.

No entanto, as partes apelantes não juntaram nenhum documento nos autos que corroboram com seus fundamentos, somente alegando a tese de que ocorreu a novação da dívida.

Assim, mantenho a sentença no ponto, tendo em vista que a mora contratual foi dada pelos apelantes, que não efetuaram o pagamento do contrato de transferência de posse de imóvel rural na data aprazada.

Consequentemente, o retorno das partes ao
status quo antes
é a medida que se impõe.

No que concerne, ao pleito da ocorrência de prescrição trienal na condenação em perdas e danos, de forma retroativa, a partir do ajuizamento da presente ação, verifico que também não assiste razão aos apelantes, uma vez que no presente caso, a pretensão aviada em juízo não se refere à cobrança de título de crédito (art. 206, §3º, VIII, CC), nem a cobrança de dívida líquidas (art. 206, §5º, I, CC), tampouco a reparação civil, prevista no art. 206, § 3º, V do CC, mas a direito pessoal (resolução do contrato) que atrai a incidência do lapso prescricional geral decenal (art. 205, CC).

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. REGIMES JURÍDICOS DISTINTOS. UNIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ISONOMIA. OFENSA. AUSÊNCIA.

1. Ação ajuizada em 14/08/2007. Embargos de divergência em recurso especial opostos em 24/08/2017 e atribuído a este gabinete em 13/10/2017.

2. O propósito recursal consiste em determinar qual o prazo de prescrição aplicável às hipóteses de pretensão fundamentadas em inadimplemento contratual, especificamente, se nessas hipóteses o período é trienal (art. 206, §3, V, do CC/2002) ou decenal (art. 205 do CC/2002).

3. Quanto à alegada divergência sobre o art. 200 do CC/2002, aplica-se a Súmula 168/STJ ("Não cabem embargos de divergência quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado").

4. O instituto da prescrição tem por finalidade conferir certeza às relações jurídicas, na busca de estabilidade, porquanto não seria possível suportar uma perpétua situação de insegurança.

5. Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3º, V, do CC/02, com prazo de três anos
.

6. Para o efeito da incidência do prazo prescricional, o termo "reparação civil" não abrange a composição da toda e qualquer consequência negativa, patrimonial ou extrapatrimonial, do descumprimento de um dever jurídico, mas, de modo geral, designa indenização por perdas e danos, estando associada às hipóteses de responsabilidade civil, ou seja, tem por antecedente o ato ilícito.

7. Por observância à lógica e à coerência, o mesmo prazo prescricional de dez anos deve ser aplicado a todas as pretensões do credor nas hipóteses de inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos por ele causados.

8. Há muitas diferenças de ordem fática, de bens jurídicos protegidos e regimes jurídicos aplicáveis entre responsabilidade contratual e extracontratual que largamente justificam o tratamento distinto atribuído pelo legislador pátrio, sem qualquer ofensa ao princípio da isonomia.

9. Embargos de divergência parcialmente conhecidos e, nessa parte, não providos. (EREsp 1280825/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 02/08/2018).

Logo, não se aplica ao caso o art. 206 do CC, de modo que, o prazo prescricional aplicável ao caso, é o do art. 205 do CC, de 10 anos.

Por fim, passo à análise do
quantum
arbitrado para perdas e danos.

O Magistrado
a quo
, determinou que o valor deverá ser apurado pelo valor do arrendamento do imóvel rural, durante todo o período de inadimplência, até a data da sua efetiva reintegração ao requerente, incidindo, a partir de então, correção monetária com base no INPC e juros de mora, que incidirão até o efetivo adimplemento total da condenação.

Os apelantes pleiteiam a modificação para fixação, devendo esta ser por aluguéis por tempo de ocupação, com base no valor correspondente a 1% (um por cento) do valor do contrato, ao mês.

Conforme bem analisado pelo Juízo
a quo
, não houve ajuste entre as partes no contrato de compra e venda, sendo assim, o valor do arrendamento do imóvel é o mais acertado, uma vez que o apelado não pode usufruir de seu imóvel pelo prazo de 10 (dez) anos.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO da apelação cível interposta e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a bem lançada decisão de primeiro grau.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para 15% (quinze por cento) do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021